Tribunal: TJPA
Processo: 0012954-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012954-67.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERISVANIA GOMES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROGRAMA BOLSA TALENTO. PROJETO SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER – SEEL E QUE VISA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO DE ATLETAS CONTEMPLADOS. TERMO DE ADESÃO FIRMADO COM A APELADA PREVENDO O PAGAMENTO DE BOLSA MENSAL. MUDANÇA DE CATEGORIA EM PERÍODO INFERIOR A UM ANO. MEDIDA TIDA COMO ILEGAL PELO ESTADO. ATRASO NO PAGAMENTO MENSAL DA BOLSA. SENTENÇA PROFERIDA NO SENTIDO DE QUE FOSSE PAGO OS VALORES ATRASADOS NO IMPORTE ESTIPULADO PARA A NOVA CATEGORIA DA ATLETA. CONDENAÇÃO IGUALMENTE EM DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS, CONSIDERANDO-SE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL IMPEDITIVA DA ALTERAÇÃO DA CATEGORIA DA APELADA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DA MESMA FORMA CONFIGURADOS. NATUREZA OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO DO ESTADO AO NÃO CUMPRIR O TERMO DE ADESÃO PACTUADO ENTRE AS PARTES. ATLETA QUE CONTAVA COM O VALOR DA BOLSA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO SEU TREINAMENTO, COMPETIÇÕES, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, DENTRE OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS À PRÁTICA DE SUA ATIVIDADE ESPORTIVA. DANOS QUE DECORREM DO PRÓPRIO EVENTO DANOSO, INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO. DANO QUE SE OPEROU NA FORMA “IN RE IPSA”. TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA DEMANDANTE, A AFLIÇÃO E O CARÁTER ALIMENTAR DOS VALORES SUPRIMIDOS, QUE REFOGEM À NORMALIDADE E SE CONSTITUEM EM CONDUTA ENSEJADORA DE ILÍCITO APTO A CONFIGURAR A INDENIZAÇÃO POSTULADA. VALOR DO QUANTUM FIXADO. QUANTIA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL E NÃO RAZOÁVEL. MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (julgamento realizado no plenário virtual).

Turma Julgadora: Desembargadores
Ricardo Ferreira Nunes
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Ezilda Pastana Mutran Maria
(Membro).

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença (Id. 2405872) proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por ERISVANIA GOMES DE LIMA, julgou os pedidos procedentes, tendo sido a parte dispositiva da sentença vazada nestes termos:

“Diante das razões acima, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o ESTADO DO PARÁ:

a) a título de danos materiais, a pagar a Autora o valor de R$795,00 (setecentos e noventa e cinco reais) referente ao mês de janeiro de 2011, bem como a diferença de R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) referente aos meses de fevereiro a setembro de 2011, e ainda o pagamento do valor de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais) referente aos meses de outubro/2011 a Janeiro/2012, data que findaria o termo de adesão n^ 004/2011-SEEL, cujo valor deverá incidir juros e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo, (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo, os juros de mora, de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, a correção monetária, em conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou

protocolização do pedido de cumprimento da sentença;

b) a título de danos morais, o valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é Janeiro/2012 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE n^ 870.947/SE, tema n° 810), esta, a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Sem honorários advocatícios, conforme Súmula n° 421/STJ (REsp 1199715/RJ).

Deixo de condenar o Réu as custas por gozar de isenção nos termos do art. 15, "g". Lei Estadual nº 5.738/93.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, inciso I do CPC/2015). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”.

Em suas razões recursais (Id. 2405874), o Estado no Pará afirma que a apelada ajuizou ação de indenização alegando que era integrada à SEEL - Secretaria de Esporte e Lazer e na condição de atleta era beneficiária de bolsa atleta no valor de R$530,00 (quinhentos e trinta reais) e devido aos seus ótimos resultados foi elevada à categoria nacional, passando a fazer jus a uma bolsa no importe de R$795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), não tendo, todavia, recebido a bolsa no mês de janeiro de 2011 e valor a menor da bolsa em alguns meses.

Em seguida, apresenta argumentos sobre a necessidade de ser reformada a sentença, porquanto a recorrida não mereceria os valores pleiteados.

Explica que a apelada assinou o Termo de Adesão nº 04/210, no dia 15 de setembro de 2010, para o recebimento dos valores correspondentes à Bolsa Talento, em razão dos resultados por ela atingidos no ano de 2009 e que, menos de um ano depois, assinou outro Termo de Adesão, este sob o nº 004/2011.

Defende, então, ofensa ao art. 9° da Lei Estadual n° 7.119/2008, o qual estabelece que "a bolsa talento será concedida mensalmente pelo prazo de um ano", o que implica no fato de que no período de vigência do referido termo de adesão, a apelada não poderia mudar de categoria ou mesmo receber bolsa em valor a maior, como postula na inicial, vez que somente poderia receber a Bolsa
Talento referente à categoria nacional, após o término do período de vigência do termo de adesão assinado anteriormente.

Diz que a pretensão da recorrida não merecia acolhida, visto que formulada em desacordo com “mens legis” da Lei n° 7.119/2008, que institui o programa Bolsa Atleta.

Assevera que, segundo estabelece a supra referida legislação, o atleta, uma vez contemplado com a referida bolsa, deverá recebê-la pelo prazo de um ano, somente cabendo a mudança de categoria após término de vigência do primeiro termo de adesão.

Destaca que essa foi a situação da apelada, pelo que deveria ela ter aguardado o término de vigência do primeiro termo de adesão, para somente após, pleitear a mudança de categoria.

Aduz o apelante que qualquer determinação em contrário é absolutamente ilegal e não pode ser validada pela Administração, já que a recorrida era sabedora das regras a que estava sujeita, de maneira que não pode agora pretender forçosamente receber valores em total descompasso com a lei.

Menciona que a continuidade do pagamento ou mudança do valor da Bolsa Atleta necessita de prévia análise de sua estrita legalidade, da disponibilidade orçamentária, da oportunidade e conveniência de sua execução e, por último, da discricionariedade do administrador público, o que não teria sido avaliado pelo juízo de 1º grau.

Assim, defende ser totalmente improcedente a demanda proposta pela apelada, na medida em que, pela natureza jurídica do instrumento celebrado, e pelos próprios termos dele constantes, torna-se inadequada a pretensão deduzida.

Sustenta a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, por entender que o controle judicial dos atos administrativos há que ser unicamente de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato, da sua justiça ou injustiça, consubstanciaria indubitável invasão, pelo Judiciário, na competência atribuída à Administração Pública, desequilibrando a independência desta.

Argumenta ser incabível ao Poder Judiciário rever o ato da Administração Pública, eis que importaria na interferência daquele Poder em atos do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, resguardado
na Constituição Federal de 1988 em seu art. 2°, que é uma das cláusulas pétreas da Carta Maior.

Relativamente ao pedido de danos morais, que a apelada entende haver sofrido a partir do pagamento a menor de Bolsa Atleta, argumenta que tal ponto merece reforma total, seja pela ausência de caracterização e provas de danos morais, seja pelo quantum estimado, conforme expõe.

Pleiteia, caso não seja acolhido o pedido, a redução do valor fixado a título de danos morais (R$50.000,00), na medida em que não se prestam a enriquecer ninguém, servindo somente à compensação do dano sofrido, quando e se for o caso.

Prossegue argumentando a respeito do quantum deheatur.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos formulados.

A autora apresentou contrarrazões (id nº 2405875) esclarecendo que ajuizou Ação Ordinária em face do recorrente por ser integrada à Secretaria de Esporte e Lazer - SEEL, na condição de atleta e beneficiada pelo programa Bolsa Talento, recebendo uma bolsa financeira mensal no valor de R$530,00 (quinhentos e trinta reais) e devido seus resultados positivos foi elevada à categoria nacional ao valor de R$795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), a qual deixou de ser paga pelo recorrente no mês de janeiro de 2011 e durante os meses de fevereiro à setembro de 2011 recebeu valor menor do que fazia jus.

Explica que o programa Bolsa Talento é baseado na legislação editada pelo Governo Federal, com o fito de estimular o desenvolvimento físico, social e psicológico do atleta, tendo como objetivo subsidiá-lo com uma bolsa mensal, de modo a incentivar e viabilizar a participação e bom desempenho nas competições.

Argumenta que já era beneficiária da referida bolsa na categoria estadual, conforme termo firmado em 2009 com a SEEL e renovada em 2010. Porém, posteriormente, foi elevada à categoria nacional, fazendo jus ao pagamento do valor de R$795,00 (setecentos e noventa e cinco reais).

Destaca que, ao contrário do que afirma o apelante, a legislação que dispõe sobre a Bolsa Talento, Lei n° 7.119/2008, ao prever o prazo de duração de um ano para concessão da bolsa, não menciona que o atleta não poderá subir de
categoria dentro desse prazo (art. 9º da referida lei), pelo que defende que a legislação supramencionada não prevê óbice à elevação de categoria, de forma que resta demonstrado seu direito de receber conforme a categoria à qual pertencia.

Em relação aos danos morais, explica que resta claro que sofreu enorme abalo moral, pois deixou de receber sua bolsa-auxílio durante vários meses, a qual utilizava para se manter exclusivamente assídua e dedicada aos treinamentos em busca de bons resultados, o que de fato fazia, tendo em vista que em menos de um ano teve sua categoria elevada, por conta de seu ótimo desempenho.

Sustenta que os fatos narrados vão além do simples aborrecimento cotidiano, observando-se que se viu frustrada nos seus objetivos enquanto atleta, destacando que, se nenhuma punição houver ao Estado, este continuará com as mesmas práticas aqui delineadas.

Defende, assim, ser perceptível a frustração, a angústia, a falta de respeito suportado, além da desconsideração a que foi submetida.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos no duplo efeito (id nº 2468862).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de custos legis (Id. 2493930).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso de apelação cível e passo a julgá-lo.

Conforme relatado, o ponto de divergência existente entre as partes diz respeito ao fato de a autora possuir ou não o direito ao recebimento de Bolsa Talento de nível nacional a partir do mês de janeiro/2011 (Termo de Adesão nº 004/2011 – assinado em 16/01/2011), quando ainda estava vigente o Termo de Adesão nº 04/2010 por ela assinado no mês setembro de 2010 relativo ao recebimento da Bolsa Talento de nível estadual pelo prazo de 1 (um) ano.

Pois bem, após análise do caso em questão e tendo em vista o que dispõe a legislação que trata sobre a Bolsa Talento (Lei Estadual nº 7119/2008), concluo que o entendimento firmado pelo juízo “a quo” a respeito do direito à majoração do valor da bolsa está correto e merece ser mantido.

Com efeito, os arts. 1º e 9º da Lei nº 7.119/2008 estabelecem que:

“Art. 1° Fica instituída a Bolsa Talento, destinada aos atletas, pára-atletas, técnicos e guias (Tll) com o objetivo de que
os mesmos atinjam índices competitivos para disputas locais, nacionais e internacionais, nas modalidades constantes no Anexo II desta Lei, como propósito de incentivá-los na prática esportiva.

Parágrafo único. A Bolsa Talento garantirá aos atletas, pára-atletas, técnicos e guias (Tll) beneficiados, valores mensais correspondentes ao que estabelece o Anexo II desta Lei, reajustados anualmente conforme o índice de correção dos vencimentos dos servidores públicos estaduais.

Art. 9° A Bolsa Talento será concedida mensalmente pelo prazo de um ano.

§ 1° A Bolsa Talento poderá ser renovada quando preenchidos todos os requisitos fixados em regulamento.

§2° O beneficiário da Bolsa Talento que deixar de cumprir com os requisitos estabelecidos nos artigos 6°, 7° e 8° desta Lei e em seu Regulamento será excluído do Programa, mediante parecer técnico da Comissão de Acompanhamento da Bolsa Talento, prevista no artigo 12 desta Lei.” (grifei)

Como se observa, o objetivo de concessão da Bolsa Talento é incentivar os atletas a buscarem cada vez melhores resultados, para que “
atinjam índices competitivos para disputas locais, nacionais e internacionais, nas modalidades constantes no Anexo II desta Lei, como propósito de incentivá-los na prática esportiva” (art. 1º da Lei 7.119/2008). Ou seja, o objetivo da Lei é justamente que os atletas evoluam nas suas categorias, como aconteceu com a recorrida, que alcançou os requisitos para receber a Bolsa Talento de Nível Nacional.

Dessa forma, interpretar a Lei no sentido de que a atleta deve permanecer na mesma categoria pelo período mínimo de um ano, conforme defende o apelante, mostra-se um pensamento equivocado, já que vai na contramão do próprio objetivo da criação do Bolsa Talento, qual seja, incentivar os atletas a atingirem índices competitivos cada vez melhores.

De igual modo, o art. 9º da referida Lei prevê apenas que a Bolsa Talento será concedida mensalmente pelo prazo de um ano, porém, em momento nenhum, estabelece que o atleta está impedido de avançar da categoria estadual para categoria nacional até que seja findado esse prazo de um ano na categoria anterior. Dessa forma, observa-se que o recorrente tenta dar, no caso, uma interpretação mais restrita à norma, contrariando o que ela explicitamente não contempla.

Ademais, a própria Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do Estado do Pará assinou o novo Termo de Adesão nº 004/2011 – SEEL em 16/01/2011 garantindo à apelada o pagamento do Bolsa Talento na categoria nacional no valor de R$795,00 (id nº 2405805 – fls. 69/72), o que fragiliza ainda mais os argumentos do recorrente quanto à alegada ofensa à lei, demonstrando, com isso, o descumprimento às cláusulas por ele pactuadas.

Por essas razões, deve ser mantida a condenação do Estado do Pará em relação ao pagamento dos valores que a autora deixou de receber, conforme especificado na parte dispositiva da sentença.

Em relação aos danos morais, fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que restaram configurados na hipótese, todavia o importe arbitrado a esse título deve ser revisto.

Primeiramente, é de se ressaltar, em relação ao tema, que a Constituição da República assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5º, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no Código Civil sobre o dever de indenizar decorrente de culpa ou dolo do agente.

Na realidade, como sabido, a responsabilidade do ente público, no caso ora analisado, tem natureza objetiva, em conformidade com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
Consoante dispõe o § 6º do artigo 37 da Carta Federal, respondem as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, descabendo concluir pela legitimação passiva concorrente do agente, inconfundível e incompatível com a previsão constitucional de ressarcimento direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (RE 344.133, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgamento em 9-9-08, DJE de 14-11-08).

Na questão vertente, o evento danoso que deu causa à presente demanda decorreu da omissão do Estado do Pará, através da Secretaria de Esporte e Lazer, ao não cumprir o Termo de Adesão nº 004/2011 pactuado entre a referida Secretaria e a autora, ora recorrida, no sentido de que fosse paga a Bolsa Talento à atleta no valor de R$795,00 (setecentos e cinquenta reais) a partir do mês de janeiro/2011. E
, sendo assim, diviso restar caracterizado o ato danoso praticado pelo Estado e seu dever de indenizar, tendo em vista que a atleta contava com esse dinheiro para pagamento das despesas relativas ao seu treinamento, competições, transportes, passagem área, hospedagem, assistência médica, dentre outras despesas relacionadas à prática de sua atividade esportiva.

Quanto à alegação concernente à necessidade de que se faria imprescindível a comprovação do dano moral sofrido, cumpre esclarecer que, nesse caso, os danos morais decorrem do próprio evento danoso, independentemente de comprovação de lesão. Isso porque o dano se operou na forma
in re ipsa
, que
“deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção 'hominis' ou 'facti', que decorre das regras da experiência comum”
(CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, pág.
239-240).

Ademais, os transtornos sofridos pela demandante, a aflição e o caráter alimentar dos valores suprimidos, por óbvio, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade, configurando-se em
conduta ensejadora de ilícito apta a configurar a indenização postulada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria em casos semelhantes, corrobora o entendimento ora esposado:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A SIMPLES RETENÇÃO INDEVIDA DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONSTITUI O DEVER DE INDENIZAR POR VIOLAÇÃO EXPRESSA AO DISPOSTO NO INCISO X DO ART. 7º DA CARTA MAGNA; 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF-AC: 20020110269626 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2004, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 15/02/2005 Pág.: 151)

RETENÇÃO DE SALÁRIOS PELO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A retenção ilegal de salários de dois meses de trabalho do empregado representa conduta que configura o ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, tendo em vista o inevitável constrangimento que sofre o trabalhador aos seus credores e da angústia de não poder saldar os compromissos indispensáveis à vida digna (alimentação, moradia, higiene, transporte, educação e saúde).

(TRT-3-RO: 01586201214203005 0001586-11.2012.5.03.0142, Relator: Emerson José Alves Lage, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/11/2013, 19/11/2013, DEJT. Página 68. Boletim: Não.)

DANOS MORAIS – RETENÇÃO DE SALÁRIOS PELO EMPREGADOR. – A longa retenção ilegal de salários verificada nos autos, bem como ausência de pagamento de 13º salário e férias por todo o contrato representa inequívoco ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, tendo em vista o inevitável constrangimento que sofre o trabalhador aos seus credores e da angústia de não poder saldar os compromissos.

(TRT-3-RO: 02005201418303000 0002005-34.2014.5.03.0183, Relator: Paulo Roberto de Castro, Sétima Turma, Data de Publicação: 14/08/2015).

Diante do exposto, o dever de indenizar torna-se, na espécie, impositivo, no entanto deve se dar na medida da extensão do dano, como determina a legislação vigente, visto que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Ou seja, não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Dessa forma, no que toca à quantificação dos danos morais, é fato que é assunto tormentoso no ordenamento jurídico pátrio, pois não há legislação específica sobre o assunto e o que há está em dispositivos esparsos, o que dificulta, muitas vezes, o arbitramento justo dos referidos danos.

Diante dessa dificuldade, a jurisprudência pátria se oferece para agir, a cada caso concreto, dirimindo e oferecendo soluções justas e práticas, a fim de se chegar à prestação jurisdicional equilibrada nessas situações.

Tratando do tema, dispõe o art.
944
, “caput”, do
Código Civil de 2002
:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”.

E em seu complementar parágrafo único:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Des. Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709), ao discorrer sobre a matéria, nestes precisos termos, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, a quando da quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Assim, a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Nesses casos, cabe, pois, ao julgador, dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do ofensor, consiga, no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado, a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Tendo em consideração essas circunstâncias, há de se concluir que o valor fixado a título de danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se demasiadamente elevado e não condiz com os valores que o Estado deixou de repassar à autora da ação. Assim, tendo em vista a natureza do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, diviso de bom alvitre reduzir o valor fixado a título de danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), valor esse que se mostra justo e razoável, dada a situação posta, compensando os danos sofridos pela apelada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto tão so
mente para, reformando a sentença, minorar o valor fixada a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento parcial de recurso.

É o voto.

PROVIDENCIE A SECRETARIA A CORREÇÃO NOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE HOUVE A REMESSA NECESSÁRIA DESTE FEITO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021